Tribunal: TJES
Processo: 0014880-21.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014880-21.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BRASIF SIDERURGICA SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

2- Inexistência de omissão quanto às matérias ventiladas nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Brasif Siderúrgica S/A em face do Acórdão de ID 4699033, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica e cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ANULADA. ART. 1.013, § 3º, IV, CPC. CAUSA MADURA. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1- ‘
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
’ (REsp 1340553/RS).

2- Caso concreto em que a Sentença recorrida se mostra totalmente genérica, circunstância que conduz a sua anulação e à aplicação do que preceitua o § 3º, IV, do art. 1.013 do CPC.

3- ‘A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável [...] deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera’ (REsp 1340553/RS).

4-
In casu
, o início da contagem da prescrição intercorrente se deu no dia 05/05/2009, data correspondente a 1 ano após a suspensão do processo, quando cientificado o Município de Cariacica a respeito da não localização da Executada, porém, antes de completar o quinquênio legal, o Exequente compareceu aos autos pleiteando a realização da citação editalícia, diligência que conduziu à interrupção do referido lapso prescricional.

5- Em que pese o decurso de quase 2 anos após a citação editalícia para que o Município se manifestasse nos autos, imprescindível a apreciação do pedido de penhora de bens da Executada pelo Juízo a quo, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional, seja porque a não localização de bens penhoráveis ou o mero indeferimento do pleito enseja a abertura de termo inicial para contagem da prescrição intercorrente.

6 - A morosidade na tramitação do feito, a qual se alonga por cerca de 16 anos, não pode ser imputada somente ao Exequente, mas ao Poder Judiciário, porquanto decorridos quase 5 anos sem que um mero pronunciamento fosse emitido em relação ao pedido de penhora formulado nos autos.

7- Recurso conhecido e provido.”

Nas razões recursais de ID 5778084, requer a Embargante sejam supridas as seguintes omissões:

“
a)
As datas de 10/12/2013, 21/03/2014, 21/03/2015 e 20/03/2020, que atestam a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS;

b)
A ausência de pedido do Município de Cariacica/ES para oficiar órgãos públicos para informar o endereço correto da Embargante;

c)
O pedido genérico formulado pelo Município de Cariacica/ES para realização da citação por edital, sem promover os atos necessários à obtenção do endereço da Embargante;

d)
A existência da Ação Ordinária nº 01205005687-2 e dos Embargos à Execução Fiscal nº 012.010.005.523, cujas ações antiexacionais foram propostas pela Embargante e que nelas contêm o endereço correto da Embargante;

e)
O fato de o Município de Cariacica/ES ter ciência ao endereço ao qual se localizava a Embargante, de modo que se afasta um dos requisitos legais à efetivação da citação por edital, nos termos dos art. 231 do CPC/1973 (art. 256 do CPC/2015), o que enseja a nulidade da citação editalícia.”

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que as matérias trazidas nos Aclaratórios em apreço foram oportunamente analisadas.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.